Tribunal: TJDFT
Processo: 0710442-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710442-48.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JORGE ALVES DE JESUS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 16773863. I. Brasília, 17 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador